Tribunal: TJSP
Processo: 2077218-07.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Pedido de revogação da prisão preventiva sob a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa - Inocorrência - Paciente que permanece foragido desde 2012, afastando a caracterização de tal excesso - Precedentes - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar já analisados em outro 'habeas corpus' - Constrangimento ilegal não caracterizado

Ementa:
HABEAS CORPUS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Pedido de revogação da prisão preventiva sob a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa - Inocorrência - Paciente que permanece foragido desde 2012, afastando a caracterização de tal excesso - Precedentes - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar já analisados em outro 'habeas corpus' - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem denegada.